Tribunal: STF
Processo: ARE 1598579
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS REGULAMENTAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA NO ESTADO DE SÃO PAULO PRELIMINAR CONEXÃO Impossibilidade de reunião da presente demanda com os autos de nº 1048904-45.2018.8.26.0053 Demanda julgada anteriormente pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente Incidência do disposto no art. 55, § 1º, do CPC MÉRITO Legalidade da Resolução SMA nº 45/15 e da Decisão de Diretoria nº 76/18 da CETESB reconhecida Lei Federal nº 12.305/10 que apenas fixou diretrizes gerais para implantação da logística reversa em relação a produtos específicos (art. 33), o que confere aos Estados a prerrogativa de legislar suplementarmente de forma ampla (art. 24, §§ 2º e 3º, da CF), seja ampliando o rol de produtos existente, seja condicionando o licenciamento ambiental à comprovação de sua realização por parte das empresas Inexistência de violação ao regime de responsabilidade compartilhada e ao princípio da isonomia Tratamento diferenciando conferido às empresas fabricantes de equipamentos eletrônicos que decorre do relevante impacto ambiental ocasionado pelo descarte irregular dos produtos mencionados Prevalência do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF) sobre os interesses econômicos das empresas submetidas ao regime da logística reversa Constitucionalidade formal e material dos atos normativos impugnados pelo E. Órgão Especial desta Corte, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0025503-23.2023.8.26.0000 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Irrisoriedade do valor atribuído à causa pela Associação autora (R$ 1.000,00) que impede o arbitramento da verba com fundamento no art. 85, § 3º, do CPC Possibilidade de arbitramento por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema nº 1.076 do C. STJ) Verba honorária majorada RECURSO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO, IMPROVIDO O RECURSO DA ELETROS.” (e-doc. 156) 

Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º; 24, inciso VI e §§ 1º e 4º; 170 e 225 da Constituição Federal. 
Alega que, na origem, "ajuizou ação para invalidar dois atos administrativos, [...] que passaram a condicionar o licenciamento ambiental de instalações produtivas realizado pela Cetesb, autoridade ambiental estadual ora Recorrida, à comprovação da logística reversa de produtos disciplinada pela Lei Federal nº 12.305/2010", que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Narra que, após sentença que julgou improcedentes os pedidos tecidos na exordial, apresentou recurso de apelação, tendo havido submissão do feito ao Órgão Especial do TJSP pelo colegiado prevento, a fim de que fosse analisado o incidente de arguição de inconstitucionalidade ali instaurado. Contudo, obtempera que o incidente não foi acolhido, malferindo o princípio da isonomia, além da regra de competência concorrente estampada no artigo 24 da Constituição Federal. 
No ponto, afirma que os artigos  31, inciso III, e  33, da Lei Federal nº 12.305/2010, "impõem a fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes – coletivamente designados setor empresarial – o dever de assegurar que parcela dos produtos e das embalagens que tenham colocado no mercado seja, após o uso pelo consumidor, retornada para a destinação final ambientalmente adequada, em caminho reverso ao de colocação de produtos no mercado". 
Assevera, portanto, que "todos os agentes econômicos da cadeia" de consumo possuem referida obrigação, o que a torna compartilhada, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Pondera que a "Resolução SMA nº 45/2015, ao regulamentar a logística reversa no Estado de São Paulo, determinou que a Cetesb passasse a condicionar a emissão e a renovação licença ambiental de operação ao cumprimento da logística reversa", bem assim que tal ato normativo "tem sido regulamentad[o] por sucessivos atos da Cetesb, ora Recorrida, os quais põem em prática o condicionamento em apreço", imperando, atualmente, a Decisão de Diretoria nº 51/2024. 
Argumenta que a Cetesb "não licencia ambientalmente TODOS os atores a quem o diploma federal impõe o dever legal de logística reversa", incidindo referida condicionante apenas para parte dos fabricantes, de modo que "o único elo da cadeia da logística reversa de quem a logística reversa é exigida no Estado de São Paulo é o fabricante, desde que instalado no território paulista e licenciado pela Cetesb. Ou seja, o alcance dos atos administrativos questionados é muito restrito e infinitamente menor do prescrito pela Lei Federal nº 12.305/2010".
Dispõe que ao "estabelecer discriminação injustificada a apenas um dos elos da cadeia da logística reversa (fabricantes), os atos administrativos impugnados acabam beneficiando os importadores, distribuidores e comerciantes na competição do mercado, [há] violação também da livre concorrência (art. 170 da Constituição Federal)". 
Acrescenta, ainda, que "[e]mbora seja inquestionável a competência legislativa dos estados em matéria ambiental, suplementar não significa contrariar a norma geral da União, que é justamente o que fazem os atos administrativos questionados quando deixam de cobrar a logística reversa de todos os agentes econômicos a quem a Lei Federal nº 12.305/2010 impõe o dever de logística reversa". 
Requer, alfim, "o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão de fls. 646-655 e, como corolário, invalidar o art. 4º da Resolução nº 45/2015, da então Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e a Decisão de Diretoria da Cetesb nº 51/2024 que atualmente o regulamenta". 
Inadmitido o apelo extremo (e-doc. 190), a parte recorrente interpôs agravo (e-doc. 194), tendo havido ulterior elevação dos autos a esta Corte. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Verifico que o Tribunal de origem, assim decidiu a controvérsia:

“Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo promovida por Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos - ELETROS contra Estado de São Paulo e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, tendo por objeto o art. 4º da Resolução SMA nº 45/15 e a Decisão de Diretoria CETESB nº 76/18, que condicionaram a emissão/renovação da licença ambiental de operação ao cumprimento das medidas de logística reversa aos fabricantes de equipamentos eletrônicos e outros setores do mercado de consumo.
[...]
II -- O art. 11 da Lei nº 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, conceitua a logística reversa como “instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada” (art. 3º, XII), estabelecendo que compete aos Estados: 
I - promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos da lei complementar estadual prevista no § 3º do art. 25 da Constituição Federal;
II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do Sisnama. 
O art. 17 do mesmo diploma legal prevê que os planos estaduais de resíduos sólidos devem possuir como conteúdos mínimos medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos resíduos sólidos (inciso VIII), bem como diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões (inciso IX). 
Por sua vez, o art. 33 da referida Lei estabelece quais agentes estão sujeitos à política da logística reversa, incluindo expressamente os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus componentes (inciso VI), ressalvando, ainda, a possibilidade de extensão à produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados (§ 1º).
No Estado de São Paulo, antes mesmo da entrada em vigor da Lei nº 12.305/10, já havia sido instituída a Política Estadual de Resíduos Sólidos (“PERS”), por meio da Lei nº 12.300/06, que tratou da destinação final adequada dos produtos em seu art. 53, in verbis: 
“Os fabricantes, distribuidores ou importadores de produtos que, por suas características, exijam ou possam exigir sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento ou destinação final, de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, mesmo após o consumo de seus resíduos desses itens, são responsáveis pelo atendimento de exigências estabelecidas pelo órgão ambiental. ” 
Tal norma foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 54.645/09, que introduziu o conceito de “responsabilidade pós-consumo”, determinando que “os fabricantes, distribuidores ou importadores de produtos que, por suas características, venham a gerar resíduos sólidos de significativo impacto ambiental, mesmo após o consumo desses produtos, ficam responsáveis, conforme o disposto no artigo 53 da Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006, pelo atendimento das exigências estabelecidas pelos órgãos ambientais e de saúde, especialmente para fins de eliminação, recolhimento, tratamento e disposição final desses resíduos, bem como para a mitigação dos efeitos nocivos que causem ao meio ambiente ou à saúde pública” (art. 19, caput).
Nesse sentido, a Resolução nº 45/2015 da Secretaria do Meio Ambiente (“SMA”), que definiu diretrizes de fiscalização pela CETESB para implementação e operacionalização da responsabilidade pós-consumo no Estado de São Paulo, elencou no art. 2º, parágrafo único, a relação de produtos e embalagens sujeitos à logística reversa:
“I - Produtos que, após o consumo, resultam em resíduos considerados de significativo impacto ambiental: 
a) Óleo lubrificante usado e contaminado; 
b) Óleo Comestível; 
c) Filtro de óleo lubrificante automotivo; 
d) Baterias automotivas; 
e) Pilhas e Baterias portáteis; f) Produtos eletroeletrônicos e seus componentes;
[...].'

Também estabeleceu que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB poderão, a seu critério, celebrar Termos de Compromisso visando ao acompanhamento e implementação dos sistemas de logística reversa (art. 3º, caput), bem como que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB exigirá o cumprimento desta Resolução como condicionante para a emissão ou renovação da licença de operação (art. 4º, caput). 
O Decreto Federal nº 10.936/22, que regulamentou o art. 33 da 12.305/10 em âmbito federal, também tratou da implementação de sistemas de logística reversa com adesão por meio da celebração de termos de compromisso em seu art. 28, in verbis:
[...]
III -- A alegação da Associação de que houve extrapolação da autorização conferida pelo art. 19, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 54.645/09, por parte da Secretaria do Meio Ambiente (“SMA”) não prospera. 
Afinal, compete à Secretaria do Meio Ambiente (“SMA”), na condição de Órgão Central do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental - SEAQUA, planejar, coordenar, supervisionar e controlar a Política Estadual do Meio Ambiente, bem como as diretrizes governamentais fixadas para a administração da qualidade ambiental (art. 7º, II, da Lei nº 9.509/97). 
Dentre suas atribuições legais, consta expressamente a articulação e coordenação dos planos e ações decorrentes da Política Estadual do Meio Ambiente com os órgãos setoriais e locais (art. 13, IV, da Lei nº 9.509/97), o que abrange a implementação da logística reversa.
[...]
Evidente, portanto, a possibilidade de regulamentação conjunta da matéria pelos órgãos estaduais mencionados, não havendo que se falar em ausência de autorização legal em âmbito federal, por se tratar de questão de competência concorrente (art. 24, VI, da CF), cabendo à União apenas estabelecer normas gerais (§ 1º), in verbis:
[...]
Nesse ponto, verifica-se que a Lei nº 12.305/10 fixou apenas diretrizes gerais para implantação da logística reversa em relação a produtos específicos (art. 33), o que confere aos Estados a prerrogativa de legislar suplementarmente de forma ampla (art. 24, §§ 2º e 3º, da CF), seja ampliando o rol de produtos existente, seja condicionando o licenciamento ambiental à comprovação de sua realização por parte das empresas. 
A questão foi analisada pelo E. Órgão Especial desta Corte, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0025503-23.2023.8.26.0000, de relatoria do E.Des. Ademir Benedito, julgado em 03/04/2024:
[...]
Não se vislumbra, portanto, a existência do vício formal suscitado pela Associação. 
Igualmente não há falar em violação ao regime de responsabilidade compartilhada e ao princípio da isonomia, vez que o tratamento diferenciando conferido às empresas fabricantes de equipamentos eletrônicos decorre do relevante impacto ambiental ocasionado pelo descarte irregular dos produtos mencionados, assim como em relação aos demais setores afetados pela sistemática imposta. 
Ademais, o Estado de São Paulo se limitou a disciplinar a gestão dos resíduos sólidos no âmbito do seu respectivo território, com vistas a tornar a logística reversa mais abrangente por meio de celebração de termos de compromisso com a Secretaria do Meio Ambiente, consignando-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF) deve prevalecer sobre os interesses econômicos das empresas submetidas ao regime da logística reversa.
Conforme decidido pelo E. Órgão Especial desta Corte, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0025503-23.2023.8.26.0000:
'Como se vê, a norma federal, atenta à importância da preservação ambiental, bem como aos significativos encargos que o sistema de logística reversa acarreta ao setor empresarial, estabeleceu rol limitado de produtos sujeitos ao sistema, permitindo sua ampliação apenas mediante a observância de certos critérios notadamente a viabilidade técnica e econômica e a realização de procedimento específico expedição de regulamento ou realização de acordos entre o poder público e os agentes do setor empresarial.
No caso, os atos normativos questionados expedidos pelos órgãos ambientais do Estado de São Paulo, foram precedidos das necessárias discussões sobre viabilidade técnica e econômica da logística reversa, ocorridas no âmbito da Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos, sob o crivo da cooperação técnica de representantes de diversos setores da indústria. 
Não há violação ao princípio da igualdade. 
Tendo em vista o disposto no próprio artigo 33 da Lei Federal nº 12.305/10, a estruturação e implementação dos sistemas de logística reversa cumpre a todos os importadores, fabricantes, distribuidores e comerciantes dos produtos que são, ou tem suas embalagens, objeto de logística reversa. 
Não obstante, tendo em vista a realidade fática inerente a obrigatoriedade de implementação dos sistemas de logística reversa, a CETESB e a Secretaria do Meio Ambiente entenderam iniciar a cobrança do cumprimento destas responsabilidades pelos empreendimentos licenciados no âmbito estadual, de forma gradual, conforme se depreende da Decisão de Diretoria nº 076/2018/C. 
Como bem explicado pelo órgão ambiental, a Decisão de Diretoria nº 076/2018/C/CETESB não isenta os pequenos produtores de suas responsabilidades previstas na legislação federal e estadual, somente estabelece uma gradualidade para a cobrança, pela CETESB, quanto à demonstração da implantação e operação de sistemas de logística reversa, iniciando pelos maiores produtores e tendo em vista a capacidade técnica da CETESB para realizar tal cobrança.
Desta forma, as medidas regulamentares e executivas estaduais impugnadas pela associação autora, são absolutamente legais, sob os planos formal e substancial, sendo válidas e eficazes, de forma a dar eficácia ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme garante o artigo 225 da Constituição Federal, e em observância aos princípios ambientais, em especial, o princípio do poluidor-pagador, fio condutor da responsabilidade ambiental pós-consumo. 
O estabelecimento de uma gradualidade para a cobrança, pela CETESB, da implantação do sistema de logística reversa, tampouco atenta contra o livre exercício da atividade econômica. A gradualidade está justificada pelo tamanho do empreendimento, que é, proporcionalmente, responsável pela produção de maior quantidade de produtos e embalagens sujeitos à logística reversa, e, portanto, apresentam maior potencial poluidor, em consonância com o princípio do poluidor-pagador. As medidas questionadas pelo autor, em verdade, apenas demonstram que os órgãos estaduais apenas cumpriram de forma eficiente, o dever que lhe foi incumbido pela Constituição Federal. De forma comum e concorrente, de proteger e legislar sobre o meio ambiente. A ausência de atuação da CETESB, nesse sentido, isso sim, implicaria em violação ao princípio da proporcionalidade, na sua vertente de proteção deficiente. Isto é, o Estado, para cumprir com seu dever de proteção, deve empregar medidas suficientes de caráter normativo e material, que levam a alcançar atendendo à contraposição de bens jurídicos a uma proteção adequada, e como tal, efetiva (proibição de insuficiência).' ” (e-doc. 156) (grifos acrescidos)

Da leitura do acórdão ora recorrido, verifica-se que superar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão recursal não prescinde do reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Lei 12.305/2010, Lei nº 9.509/97, Decreto Estadual nº 54.645/09 e Resolução SMA nº 45/15) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 280 e 279 da Suprema Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão e responsabilidade imputada ao Estado do Acre, com vistas à implementação de políticas públicas, no que diz respeito à destinação final inadequada dos resíduos sólidos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Lei 12.305/2020), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (RE 1343181 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.04.2023 - grifei)
 
Aplicando esse mesmo entendimento em caso análogo ao dos autos, que trata da mesma legislação estadual aqui debatida, a seguinte decisão monocrática: ARE nº 1.479.013/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/24.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente